Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO.
1. Por se tratar de procedimento submetido a rito especial, a citação somente ocorrerá após o cumprimento da medida liminar.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. A liminar é concedida sem oitiva do devedor, dessa maneira é necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.